Tribunal: TJES
Processo: 5001398-75.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001398-75.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: JOSE NILDO SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001398-75.2025.8.08.9101
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO
: JOSE NILDO SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR E PERIODICIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO TETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação proposta por JOSÉ NILDO SOUZA. Alega o autor, na origem, ter sido induzido a erro ao contratar o que acreditava ser empréstimo consignado, mas que se revelou cartão de crédito com reserva de margem (RMC). O objetivo central é a suspensão dos descontos e a declaração de inexistência do débito.

2. O Juízo de origem decidiu:
"DEFIRO o pedido de tutela de urgência para: DETERMINAR à empresa BANCO PAN S.A., que SUSPENDA imediatamente os descontos consignados incidentes sobre o benefício previdenciário do Autor [...] no prazo de 05 (cinco) dias [...] sob pena de multa única no valor de R$ 2.000,00 por ato de descumprimento"
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso alegando:
a)
regularidade da contratação com assinatura e foto;
b)
dependência de terceiro (INSS) para cumprimento;
c)
desproporcionalidade da multa e necessidade de sua exclusão ou redução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência de suspensão dos descontos; e
(ii)
estabelecer se o valor da multa cominatória fixada observa os limites da razoabilidade e se há necessidade de fixação de teto máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção da suspensão dos descontos é medida que se impõe, visto que a probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações de falta de transparência na contratação de RMC, prática reiteradamente reconhecida como abusiva quando o consumidor crê contratar empréstimo simples.

6. O perigo de dano é evidente por se tratar de descontos sobre verba alimentar de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência básica.

7. Quanto às astreintes, embora necessárias para garantir a autoridade das decisões judiciais, sua fixação não deve servir ao enriquecimento sem causa. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato de descumprimento, sem a fixação de um teto máximo, pode atingir montante dissociado da obrigação principal.

8. A alegação de que o banco depende do INSS não exime a instituição financeira do dever de cessar a cobrança em seu sistema interno e promover as diligências necessárias junto ao órgão pagador, mas justifica a concessão de um prazo mais elástico ou a moderação da sanção.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para manter a obrigação de suspensão dos descontos, contudo, limitando a multa cominatória ao teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo o valor de R$ 2.000,00 por cada descumprimento comprovado, valor este condizente com as peculiaridades do caso e o porte da instituição financeira.

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)